Tribunal: TJDFT
Processo: 0703781-16.2020.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Seguro de vida – Morte – Resposta negativa, quando do preenchimento da proposta, aos quesitos sobre dependência química e respectivo tratamento, que já existiam - Inexistência de prova do nexo de causalidade entre a dependência omitida e o sinistro, o que torna, no caso, irrelevante a omissão – Recusa injustificada da indenização securitária – Pagamento devido.